Tribunal: TJDFT
Processo: 0167561-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0167561-65.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ANA BEATRIZ MENDES CLETO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela recorrida ANA BEATRIZ MENDES CLETO (ID no 45677676), mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007